Tribunal: TJES
Processo: 5031936-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031936-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JESSICA DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031936-38.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
JESSICA DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. CONTAGEM DE PRAZO EM JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. INOVAÇÃO RECURSAL E PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em razão da revelia, julgou parcialmente procedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contagem do prazo para contestação em sede de Juizados Especiais deve seguir a data da juntada do comprovante de intimação ou a data da ciência do ato; e (ii) se é permitida a análise de matéria fática e documentos apresentados apenas em sede recursal por réu revel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos fluem da data da intimação ou ciência do ato, e não da juntada do comprovante (Enunciado 13 do FONAJE), restando correta a decretação da revelia no caso concreto.

A revelia acarreta a preclusão relativa à discussão dos fatos narrados na inicial, sendo vedado ao réu revel inovar em sede recursal com argumentos fáticos ou provas documentais que deveriam ter sido apresentados tempestivamente na contestação.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação. 2. É vedada a inovação argumentativa e probatória em segundo grau de jurisdição por réu revel, salvo quanto a questões de ordem pública".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 13;

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.473047-7/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13ª Câmara Cível, j. 06.05.202
1.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
JESSICA DE SOUZA PEREIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 17246232, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ R$ 465,3 (quatrocentos e sessenta e cinco reais três centavos)”
.

Em sede recursal (ID 17208719), o recorrente pretende seja afastada a revelia. No mais, defende a validade da contratação.

Contrarrazões no ID 17208727.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que o mesmo preenche os seus requisitos de admissibilidade.

Apesar do objeto da demanda estar incluso no Tema Repetitivo n. 1.414 do STJ, entendo que o presente feito não comporta suspensão, considerando que as discussões lá travadas não gerarão efeitos nesse processo, em razão dos efeitos da revelia.

Nesse diapasão, destaco que a revelia foi corretamente aplicada, considerando que o requerido foi devidamente citado e intimado da decisão de ID 17208695 via AR na data de 08/09/2025 (ID 17208703), sendo certificada a ausência de contestação no ID 17208704.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, em sede de juizado especial os prazos não têm início a partir da juntada do documento, por aplicação do Enunciado nº 13 do FONAJE, que assim dispõe:
“Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação”
. Assim, correto o posicionamento do magistrado de primeiro grau.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos demais termos do recurso.

Da mesma forma, não há como analisar documentos que são apresentados após a sentença de primeiro grau, eis que vedada a inovação argumentativa e probatória em segundo grau de jurisdição. Por mais que a revelia não gere presunção absoluta de veracidade, não há como superá-la com a análise de documentos apresentados após o decurso do prazo preclusivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)